Tribunal: TJPA
Processo: 0808377-96.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2021-03-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808377-96.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: GERALDO ANTONIO DOS SANTOS

AGRAVADO: NEUZA REIS DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0808377-96.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: GERALDO ANTONIO DOS SANTOS

ADVOGADO: GILDASIO TEIXEIRA RAMOS SOBRINHO

AGRAVADA: NEUZA REIS DA SILVA

ADVOGADO: ANDREIA BARBOSA DE OLIVEIRA; MARCELO SANTOS MILECH E ADEMIR DONIZETI FERNANDES

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONCESSÃO DE LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALEGAÇÃO DE ERRO NO PROCEDIMENTO. AFIRMAÇÃO DE QUE A LIMINAR NÃO FORA PLEITEADA PELA AGRAVADA. ERRO INEXISTENTE. PEDIDO DE LIMINAR EFETIVAMENTE PLEITEADO. ALEGAÇÃO DE POSSE PACÍFICA. FALTA DE COMPROVAÇÃO PROBATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - Voltou-se o agravante contra decisão que determinou a reintegração de posse à agravada, em desfavor do agravante. Deste contexto, observa-se que a tese central do recorrente é de que o juízo singular cometeu
error in procedendo
ao conceder tutela liminar de reintegração de posse não pleiteada pela agravada.

II - No caso em tela, após análise dos autos, verifica-se que a agravada efetivamente pleiteou a concessão da liminar de reintegração de posse junto ao juízo singular. Assim, não há o que se falar em erro no procedimento realizado pelo Juiz de piso.

III – De outra forma, afirma o agravante que detém a posse pacífica do imóvel cerne do litígio desde o ano de 2002. Todavia, a despeito da afirmação, inexiste nos autos documento probatório que fundamente o sustentado. Assim, merece prosperar a decisão interlocutória de piso, respaldada nos documentos arrolados pela agravada na petição inicial, estes que demonstram a probabilidade do direito possessório do imóvel.

IV - Recurso conhecido e não provido.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0808377-96.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: GERALDO ANTONIO DOS SANTOS

ADVOGADO: GILDASIO TEIXEIRA RAMOS SOBRINHO

AGRAVADA: NEUZA REIS DA SILVA

ADVOGADO: ANDREIA BARBOSA DE OLIVEIRA; MARCELO SANTOS MILECH E ADEMIR DONIZETI FERNANDES

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
GERALDO ANTONIO DOS SANTOS
, contra decisão interlocutória que conferiu liminar de reintegração de posse proferida Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas, nos autos de
Ação de Reintegração de Posse
, movida por
NEUZA REIS DA SILVA.

A decisão recorrida determinou a reintegração de posse à agravada, em desfavor do agravante. Por esse motivo, em desacordo à determinação, com fulcro no art. 1.015, I do CPC/2015, o recorrente interpôs o referido agravo de instrumento, ensejando que seja reformada a decisão que concedeu a liminar guerreada.

Em sede recursal, relata o agravante que o juízo singular concedeu liminar de reintegração de posse de forma
Ultra Petita
, sem o respectivo pedido da agravada. Assim, argumenta que a decisão incorreu em
error in procedendo
, merecendo ser reformada.

De outra forma, sustenta que o suposto esbulho não ocorreu, aduzindo possuir a posse do imóvel cerne do litígio de maneira pacífica desde o ano de 2002. Nesse sentido, afirma que mora no respectivo imóvel desde o ano de 2007.

Recebendo os autos, decidi indeferir o pedido de efeito suspensivo formulado nos autos (ID. 2545167).

Contrarrazões não foram apresentadas, vide Certidão (ID. 2918942).

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, de de 2021.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0808377-96.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: GERALDO ANTONIO DOS SANTOS

ADVOGADO: GILDASIO TEIXEIRA RAMOS SOBRINHO

AGRAVADA: NEUZA REIS DA SILVA

ADVOGADO: ANDREIA BARBOSA DE OLIVEIRA; MARCELO SANTOS MILECH E ADEMIR DONIZETI FERNANDES

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente agravo.

Em sede recursal, voltou-se o agravante contra decisão que determinou a reintegração de posse à agravada, em desfavor do agravante. Deste contexto, observa-se que a tese central do recorrente é de que o juízo singular cometeu
error in procedendo
ao conceder tutela liminar de reintegração de posse não pleiteada pela agravada.

Passo à análise do recurso.

A despeito do que afirmado pela parte recorrente, percebe-se que a pretensão da agravante não merece prosperar, visto que inexiste qualquer erro no procedimento do juízo de piso. Nesse sentido, observa-se, consultando os autos, que a agravada efetivamente demandou a liminar de reintegração de posse em sua petição inicial (ID. 2280877 - Pág. 8).

Além disso, a despeito da alegação de que o agravante possui a posse do imóvel cerne do litígio de maneira pacífica desde o ano de 2002, examina-se que não há nenhum documento reunido em sede de recurso que sustente tal assertiva.

Assim, posto que a argumentação recursal sustenta-se na alegação de
error in procedendo
inexistente e na declaração de direitos não fundamentados em qualquer conteúdo probatório, faz-se fundamental a manutenção da liminar de reintegração de posse determinada pelo juízo de piso, visto que, comparando com a petição inicial da ora agravada, percebe-se que a mencionada parte apoia a afirmativa do seu direito arrolando documentos cuja idoneidade não fora efetivamente contraditada (ID. 2280878).

Ademais, a prevalência do convencimento do magistrado do feito em liminares possessórias, pela evidente proximidade do mesmo com todas as peculiaridades da lide, sabidamente rica em detalhes por muitas vezes inacessíveis nesta via recursal, e a excepcionalidade de sua revogação pelo Tribunal tem sido a predominância na jurisprudência, como exemplifico:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. ATO QUE DECORRE DO LIVRE CONVENCIMENTO E PRUDENTE ARBÍTRIO DO MAGISTRADO, INSERINDO-SE NO SEU PODER DE CAUTELA. A DECISÃO EM SEDE DE COGNIÇÃO SUMÁRIA SOMENTE DEVERÁ SER ALTERADA, PORTANTO, SE PROFERIDA COM ILEGALIDADE MANIFESTA OU ABUSO DE PODER. ADEMAIS, A SÚMULA Nº 59 DESTE E. TRIBUNAL DISPÕE QUE "SOMENTE SE REFORMA A CONCESSÃO OU INDEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA, SE TERATOLÓGICA, CONTRÁRIA À LEI OU À EVIDENTE PROVA DOS AUTOS", O QUE NÃO É O CASO. A DECISÃO AGRAVADA, PROFERIDA EM SEDE DE COGNIÇÃO SUMÁRIA, PODERÁ SER MODIFICADA POSTERIORMENTE CASO APÓS A DILAÇÃO PROBATÓRIA O MAGISTRADO A QUO VERIFIQUE ESTAREM PRESENTES OS REQUISITOS AUTORIZADOS DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (TJ-RJ - AI: 00224547620178140000 RIO DE JANEIRO CAPITAL, 31ª VARA CÍVEL, Relator: MARGARET DE OLIVAES VALLE DOS SANTOS, Data de Julgamento: 12/07/2017, DÉCIMA OITAVA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/07/2017).

Portanto, e por todo o exposto, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, a fim de que a decisão agravada seja mantida em todos os seus termos.

Belém, de de 2021.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 10/03/2021